Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. DIALETICIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS. PURGA DA MORA. NECESSIDADE.
1 – Dialeticidade. Não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III, c.c o art. 1010, inciso III, do CPC). A fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Busca e apreensão. Rito especial. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (Tema 1040). Ademais, é necessária a purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
La